Tribunal: STF
Processo: ARE 1146248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PREVIDÊNCIA PRIVADA - FUNDO INDIVIDUAL DE RETIRADA - Retirada da patrocinadora Braskem Qpar S/A. do 'Plano Petros PQU' - Autores optaram pela transferência do 'Fundo Individual de Retirada' para outros planos de benefícios - Aplicáveis os índices de correção monetária e de juros compensatórios previstos no 'Termo de Retirada de Patrocínio' - Não comprovada a existência de excedente patrimonial do 'Plano Petros PQU' - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 'Regulamento do Plano Petros PQU' prevê a aplicação de índices de correção monetária e juros compensatórios diversos daqueles previstos no 'Termo de Retirada de Patrocínio' - Caracterizado o direito adquirido dos Autores à aplicação do 'Regulamento do Plano Petros PQU' - Incabível a alteração dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios pelo 'Termo de Retirada de Patrocínio', firmado entre a Requerida e a patrocinadora Braskem - Devido o pagamento das diferenças de correção monetária e juros compensatórios - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DOS 'FUNDOS INDIVIDUAIS DE RETIRADA DO PLANO PETROS PQU' APURADOS MEDIANTE A APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS COMPENSATÓRIOS PREVISTOS NO 'REGULAMENTO DO PLANO PETROS PQU' (QUE SERÃO APURADOS EM FASE DE EXECUÇÃO) E OS VALORES APURADOS PELA REQUERIDA MEDIANTE A APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS COMPENSATÓRIOS PREVISTOS NO “TERMO DE RETIRADA DE PATROCÍNIO'" (Vol. 13, fl. 36).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 202, caput, e §2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Incontroverso que, após a retirada da patrocinadora Braskem do 'Plano Petros PQU' (fls.281/292), os valores dos 'fundos individuais de retirada' pertencentes aos Autores foram acrescidos de correção monetária e juros remuneratórios com base nos índices previstos no 'Termo de Retirada de Patrocínio' (fls.281/292), que estabelece que 'a partir da Data-Base até o último dia do mês da homologação do processo de retirada pela PREVIC, o valor dos Fundos Individuais de Retirada serão atualizados, mensalmente, considerando a correção monetária medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), acrescida de juros de 6% a.a.' (cláusula 5.3 fls.283) e que 'a partir do último dia do mês da homologação até a data do pagamento do Fundo Individual de Retirada, ou da sua transferência para outro plano de benefícios, o Fundo Individual de Retirada será atualizado, mensalmente, considerando a rentabilidade líquida auferida com os investimentos dos recursos do Plano Petros PQU e as deduções relativas aos valores pagos no respectivo mês a título de adiantamento desses Fundos' (cláusula 5.5 fls.283).
    Os Autores alegam, na petição inicial, que 'o valor pago no Fundo Individual de Retirada, em decorrência de retirada de patrocínio, foi atualizado por índice de correção contratado entre a patrocinadora (Braskem Qpar S/A.) e entidade (Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros), sem a participação e anuência dos beneficiários, o que contraria o estabelecido no Regulamento Petros PQU' e que 'ao realizar a distribuição do Fundo Individual de Retirada dos Participantes, a Petros reteve valores no montante de R$ 20.000.000,00, em valores não corrigidos, a título de excedente patrimonial', e pedem a condenação da Requerida para 'aplicar sobre os Fundos Individuais de Retirada os índices de correção previstos no Regulamento do Plano Petros PQU, isto é, juros de mora de 6% a.a. mais o IPCA, acrescido de juros e correção monetária'e ao pagamento dos 'valores retidos a título de excedente patrimonial, corrigidos de acordo com os mesmos índices aplicáveis ao FIR'.
    Em contrapartida, a Requerida sustenta, na contestação de fls.140/181, que 'a Petros agiu em total conformidade com o disposto no Termo de Retirada', que 'o direito adquiridos dos Demandantes foi devidamente respeitado, tendo em vista que os mesmos receberam o FIR atualizado monetariamente, e ainda acrescido, por liberalidade, de mais 6% até a data da homologação'e que “não há mais fundo a ser compartilhado, tampouco qualquer contribuição da parte autora'.
    Por outro lado, inconteste que o 'Regulamento do Plano Petros PQU'estabelece que 'até a transferência efetiva dos recursos relativos à portabilidade, estes serão atualizados de acordo com a variação do IPCA'(artigo 79, parágrafo 3º) e que 'a taxa de juros utilizada nos cálculos atuariais do Plano Petros PQU é de 6% a.a.'(artigo 92, parágrafo 4º).
    Caracterizado o direito adquirido dos Autores à aplicação do 'Regulamento do Plano Petros PQU', notando-se que incabível a alteração dos índices de correção monetária e juros remuneratórios pelo 'Termo de Retirada de Patrocínio'(fls.281/292), firmado entre a Requerida e a patrocinadora Braskem.
    Portanto, devido o pagamento da diferença entre os valores dos 'Fundos Individuais de Retirada do Plano Petros PQU'apurados mediante a aplicação dos índices de correção monetária e juros compensatórios previstos no 'Regulamento do Plano Petros PQU'(com correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 'até a transferência efetiva dos recursos relativos à portabilidade', e juros compensatórios de 6% ao ano), e os valores apurados pela Requerida mediante a aplicação dos índices de correção monetária e juros compensatórios previstos no 'Termo de Retirada de Patrocínio'(que estabelece que 'a partir do último dia do mês da homologação até a data do pagamento do Fundo Individual de Retirada, ou da sua transferência para outro plano de benefícios, o Fundo Individual de Retirada será atualizado, mensalmente, considerando a rentabilidade líquida auferida com os investimentos dos recursos do Plano Petros PQU').
    As quantias são acrescidas de correção monetária desde as respectivas transferências para outros planos de benefícios (fls.310/317) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (14 de setembro de 2016 fls.138).
    Quanto ao mais, os Autores não comprovaram que 'realizar a distribuição do Fundo Individual de Retirada dos Participantes, a Petros reteve valores no montante de R$ 20.000.000,00, em valores não corrigidos, a título de excedente patrimonial', ônus que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente